Tribunal: CARF
Processo: 17095.726000/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a matéria fática é incontroversa e o deslinde da causa depende exclusivamente de interpretação da legislação tributária. A eficácia jurídica de escrituração contábil extemporânea frente à norma de isenção é matéria de direito, insuscetível de prova pericial. Aplicação da Súmula CARF no 163.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRAZO DE FISCALIZAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O descumprimento de prazos para a conclusão do procedimento fiscal não acarreta a nulidade do lançamento. O início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, tornando ineficazes as retificações de declarações e escrituração efetuadas no curso do procedimento para fins de elisão da penalidade de ofício.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN.
A multa isolada por falta de recolhimento de imposto retido na fonte, por constituir infração omissiva sem pagamento antecipado a homologar, submete-se à regra geral de decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTOS A SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE LUCROS APURADOS. ESCRITURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
A isenção de IRRF sobre a distribuição de lucros (Lei no 9.249/95) pressupõe a existência de lucros apurados em escrituração contábil regular e contemporânea ao fato gerador. A escrituração contábil retificadora ou extemporânea, elaborada após o início da fiscalização para cobrir saídas de caixa não contabilizadas (Caixa 2) ou registradas sob outras rubricas, não possui eficácia retroativa para transmutar remuneração indireta em lucro isento. Valores pagos sem a devida qualificação contábil de lucro apurado à época presumem-se rendimentos tributáveis.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A conduta de manter contabilidade paralela, omitir beneficiários em declarações e simular empréstimos para ocultar a real natureza dos pagamentos caracteriza dolo específico, fraude e simulação, justificando a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO À LEI.
Mantém-se a responsabilidade solidária do administrador que, detendo poder de gestão e agindo com excesso de poderes, atua em conluio com a pessoa jurídica para ocultar fatos geradores em benefício próprio, configurando interesse comum na situação constitutiva da infração (art. 124, I e art. 135, III, do CTN).
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA.
Por força do art. 106, II, c, do CTN, aplica-se retroativamente a Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100% nos casos em que não verificada a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.726000/2021-67
ACÓRDÃO
1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil
quando a matéria fática é incontroversa e o deslinde da causa depende
exclusivamente de interpretação da legislação tributária. A eficácia jurídica
de escrituração contábil extemporânea frente à norma de isenção é
matéria de direito, insuscetível de prova pericial. Aplicação da Súmula
CARF no 163.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRAZO DE FISCALIZAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O descumprimento de prazos para a conclusão do procedimento fiscal não
acarreta a nulidade do lançamento. O início da ação fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, tornando ineficazes as retificações de
declarações e escrituração efetuadas no curso do procedimento para fins
de elisão da penalidade de ofício.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN.
A multa isolada por falta de recolhimento de imposto retido na fonte, por
constituir infração omissiva sem pagamento antecipado a homologar,
submete-se à regra geral de decadência prevista no art. 173, inciso I, do
CTN, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTOS A SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE LUCROS APURADOS.
ESCRITURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
A isenção de IRRF sobre a distribuição de lucros (Lei no 9.249/95)
pressupõe a existência de lucros apurados em escrituração contábil regular
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
2
e contemporânea ao fato gerador. A escrituração contábil retificadora ou
extemporânea, elaborada após o início da fiscalização para cobrir saídas de
caixa não contabilizadas ("Caixa 2") ou registradas sob outras rubricas, não
possui eficácia retroativa para transmutar remuneração indireta em lucro
isento. Valores pagos sem a devida qualificação contábil de lucro apurado à
época presumem-se rendimentos tributáveis.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A conduta de manter contabilidade paralela, omitir beneficiários em
declarações e simular empréstimos para ocultar a real natureza dos
pagamentos caracteriza dolo específico, fraude e simulação, justificando a
qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO À LEI.
Mantém-se a responsabilidade solidária do administrador que, detendo
poder de gestão e agindo com excesso de poderes, atua em conluio com a
pessoa jurídica para ocultar fatos geradores em benefício próprio,
configurando interesse comum na situação constitutiva da infração (art.
124, I e art. 135, III, do CTN).
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA.
Por força do art. 106, II, "c", do CTN, aplica-se retroativamente a Lei no
14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para
100% nos casos em que não verificada a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
3
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-91.643,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
1. Contra a empresa acima qualificada, lavrou-se, em 29/11/2021, o Auto de
Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 02/09), por meio do qual é
exigido a multa isolada por falta de retenção do IRRF, no montante de R$
5.906.190,15, fatos geradores ocorridos entre 31/01/2016 e 31/12/2018.
2. De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 17/32), “restou
constatada a falta de retenção na fonte e/ou recolhimento do Imposto sobre a
Renda sobre verbas pagas a LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES pela UMUARAMA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.”, nas seguintes categorias de verbas1:
2.1.
RENDIMENTOS
INDIRETOS
ENVOLVENDO
A
UMUARAMA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E A MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA
- LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES recebeu mensalmente em suas contas
correntes os montantes a seguir relacionados, relativos a receitas de
aluguel de imóvel registrado em nome da UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO e alugado à concessionária MARCA MOTORS VEÍCULOS
LTDA:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
4

2.2. RENDIMENTOS DE LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES ORIUNDOS DA
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO - A UMUARAMA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, holding do Grupo Umuarama,
beneficiou LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES ao efetuar os seguintes depósitos
nas contas correntes desse administrador:

3. A infração foi fundamentada no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de fevereiro de
2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19962, duplicada na forma de seu §
1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O demonstrativo de cálculo da multa encontra-se consignado à folha 969 (Anexo
19).
Da Sujeição Passiva Solidária
A autoridade fiscal, considerando o interesse comum e a atuação conjunta da
autuada e de LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES (CPF: 012.928.973-68) nos fatos
geradores da presente autuação, alçou-o ao polo solidário com fundamento nos
arts. 124, I e 135, III do Código Tributário Nacional (CTN).
Da Impugnação
6. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 981/1020), alegando, em síntese,
além da tempestividade:
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
5
6.1. Que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo, conforme
disposição do artigo 151, III do CTN.
6.2. Que o Auto de Infração em epígrafe deve ser anulado ab initio por nulidades
insanáveis, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.3 6.3. Que não há
que se falar em responsabilidade solidária do Impugnante solidário LUIZ PEREIRA
MARTINS PIRES, como sustenta o Fisco em suas razões, primeiro porque a
solidariedade na qual trata o referido artigo 124, I do CTN refere-se à obrigação
principal (tributo) e não a multa isolada, conforme redação expressa do citado
dispositivo.
6.4. Que a responsabilidade do sócio é excepcionalidade, pois revela uma
verdadeira exceção ao princípio da separação patrimonial, razão pela qual a
legislação tributária positivada no artigo 135 do CTN prevê que somente nos casos
em que houver excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
é que pode surgir tal responsabilização4 5.
6.5. Da decadência dos créditos até 02/12/2016:
“... tendo ocorrido o pagamento parcial do tributo, o CTN prevê que o
prazo decadencial a ser considerado para fins de extinção do crédito
tributário é de 05 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato
gerador do tributo, consoante inteligência do artigo 150, 4o,...
40. Por fim, não há que se falar em ocorrência caracterizada de dolo,
fraude ou simulação no presente caso, conforme já exaustivamente
demonstrado no tópico “6.1.” da presente impugnação, sendo
inequívoco que deve ser aplicada a inteligência do artigo 150, §4o do
CTN no presente caso.
6.6. Da nulidade do auto por cumulação de diversas penalidades e infrações –
violação do art. 9o do Decreto no 70.235/727.
Alega que “o presente auto de infração representa dezenas de acusações distintas
e penalidades diferentes em um só documento o que viola não só a disposição
expressa do citado artigo 9o do Decreto no 70.235/72, mas também o direito de
exercício de defesa dos impugnantes, acarretando nulidade do lançamento
pautada no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.”
Acrescenta que “é inequívoco no presente caso a desobediência ao artigo 9o do
Decreto no 70.235/72 quando se lavrou o presente auto de infração com
penalidades e fatos geradores distintos. Neste ponto, deve-se atentar que o
presente órgão julgador administrativo é vinculado ao poder executivo.”
6.7. Da nulidade da fiscalização porque excedeu o prazo legal de 60 dias – Art. 7o,
I, §2o do Decreto no 70.235/72.
6.8. Dos rendimentos indiretos envolvendo a Umuarama Administração e
Participação Ltda e Marca Motors Veículos Ltda.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
6
Alega que “tal operação ocorreu de forma legal, e seriam relativos a distribuições
de lucros. A contabilização desta operação ocorreu da seguinte forma:
X1: D – Caixa Operacional (6) / C – Clientes (109)
X2: D – Adiant. Sócios (144) / C – Caixa Operacional (6);
X3: D – Clientes (109) / C – Receita (809/2029).”
6.9. Dos rendimentos de Luiz Pereira Martins Pires oriundos da Umuarama
Administração e Participação Ltda.
88. Neste tópico, o Auditor Fiscal informou que a operação ocorreu sem
amparo contábil.
89. No seu entender, holding do Grupo Umuarama, também beneficiou
LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES ao efetuar os seguintes depósitos nas
contas correntes do Administrador, além do fato da maioria desses
valores ou não serem contabilizadas, ou registradas como “Empréstimos
a Terceiros” pela referida holding sem a regular contabilização de IOF e
de juros.
90. Além disso, discorre ainda o Fisco que as transações realizadas
evidenciam estratégias para remunerar indiretamente o Impugnante, Sr.
Luiz Pereira Martins Pires dirigente das empresas do Grupo
UMUARAMA, com recebimento de repasses, remunerações indiretas,
realizados por intermédio de empresas a ele vinculadas, havendo o
efetivo desembolso dos valores ora objeto de autuação em favor do
fiscalizado.
91. Conclui, informando que esses repasses que favoreceram LUIZ
PEREIRA MARTINS PIRES também devem ser considerados rendimentos
por ele percebidos e sobre eles deveriam ter sido retidos e recolhidos o
devido Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
92. Pois bem. Com efeito, ainda que plausíveis, os elementos que
orientam a conclusão do Auditor Fiscal, o que não se admite nem mesmo
por um absurdo na esfera administrativa, não lograram superar o campo
da mera presunção, afigurando-se, destarte, insuficientes para justificar
a autuação.
93. No presente caso, a presunção relativa de distribuição disfarçada de
lucro entre a empresa ligada e o Sr. Luiz Pires, restou devidamente
comprovada, direta ou indiretamente, sobretudo pela condição de sócio
e usufrutuário das quotas das empresas autuadas no período fiscalizado.
94. Ademais, o Impugnante tem direito à distribuição de Lucros, a
empresa tinha lucro devidamente declarado em sua contabilidade e não
há nenhum impedimento à distribuição desse lucro!!!!
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
7
95. Nesse contexto, deve-se reprisar que a empresa Impugnante possuía
lucro a ser distribuído a seu usufrutuário vitalício, Sr. Luiz Pires, conforme
se pode depreender da própria Escrituração Contábil Fiscal – ECF da
empresa autuada no presente caso, o que demonstra cabalmente a
improcedência da pretensão fiscal. Veja-se as informações contidas na
ECF dos contribuintes:

6.10. Dos rendimentos indiretos envolvendo a Umuarama Administração e
Participação Ltda e a Umuarama Automóveis Ltda.
97. Neste tópico, mais uma vez, o Auditor Fiscal informou que a
operação ocorreu sem amparo contábil.
98. Seguem os lançamentos (documentação contábil) que comprovam o
adiantamento a sócios e adiantamento de dividendos da operação
ocorrida entre a UAP x FIAT x Luiz Pires, item “E.11.” (Doc. 07). Vejamos:
...
99. Portanto, não há o que se falar em não retenção do tributo ou
omissão de IRPF haja vista que a operação foi devidamente levada a
tributação, sendo certa a improcedência da exigência estampada na
inicial.
6.11. Da penalidade – Que não pode haver presunção de sonegação para fins de
aplicação da multa isolada, visto que esta deverá ser provada e caberá prova em
contrário, devendo esta ser afastada10.
6.12. Que a multa instituída é considerada inconstitucional, pois viola: o direito de
petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido
processo legal prevista no artigo 5o, VI da CF/88; os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, reconhecendo, nesse sentido, o Supremo
Tribunal Federal a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 640.452, de
relatoria do Min. Joaquim Barbosa.
6.13. Pela simples leitura das ementas dos acórdãos, acaba por tornar forçosa a
necessidade de afastar a aplicação da multa qualificada, ou, no mínimo, a redução
para 20%, conforme inúmeros precedentes do próprio CARF e outros emanados
pelo Poder Judiciário.
6.14. Do caráter confiscatório da multa (princípio da não confiscatoriedade,
consagrado no art. 150, inciso IV da Constituição Federal).
6.15. Requer a conversão do julgamento em diligência para apurar a veracidade
das alegações apontadas, bem como a produção de todas as provas admitidas em
direito, em especial a produção de prova pericial.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
8
6.16. Requer a intimação dos Impugnante na pessoa de seu representante legal
infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento da
referida Impugnação; bem como reitera a necessidade de conversão do
julgamento em diligência para as verificações necessárias para o real deslinde do
feito e regularização da fiscalização realizada.
6.17. Tendo em vista que a Autoridade Fiscal construiu e arquitetou o presente
lançamento por mais de 14 meses, incluindo em um único Auto de Infração várias
supostas infrações, fatos geradores, períodos e penalidades diferentes, tendo o
impugnante que analisar todo um universo de mais de 6.725 páginas em apenas
30 dias (neles incluídos festas de Natal e Reveillon, no qual sua equipe de
colaborados já tinha férias programada), requer a posterior juntada de
documentos e informações capazes de provar o alegado.
6.18. Ao final, requer que todas as publicações de estilo sejam realizadas em
nome do seguinte advogado, Geraldo Cicari Bernardino dos Santos, inscrito nos
quadros da OAB/GO sob o no 27.682, e-mail geraldocicari@ffcadv.com.br, sob
pena de nulidade.
7. É o que importa relatar.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias
contados da data em que for feita a intimação da exigência e deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir, não sendo admissível qualquer aditamento após
esse prazo, exceto nos casos excepcionais previstos na norma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015, 2016 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2015, 2016 LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
9
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

I - SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA e pelo responsável solidário LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES contra a decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que manteve
integralmente o lançamento de ofício constituído para exigência de multa isolada por falta de
retenção de Imposto de Renda, como também a responsabilidade imputada.
De acordo com os autos, o crédito tributário foi formalizado mediante o Auto de
Infração, lavrado em 29/11/2021 e acostado às fls. 02/09, por meio do qual é exigida a multa
isolada por falta de retenção do IRRF, no montante histórico de R$ 5.906.190,15, referente a fatos
geradores ocorridos entre 31/01/2016 e 31/12/2018. A infração foi fundamentada no artigo 9o da
Lei no 10.426/2002, combinada com o artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
A autuação lastreou-se nos fatos narrados no Relatório do Procedimento Fiscal,
presente às fls. 17/32, onde restou constatada a falta de retenção na fonte sobre verbas pagas ao
Sr. Luiz Pereira Martins Pires pela empresa Umuarama Administração e Participação Ltda.
Segundo a fiscalização, as infrações dividem-se em duas categorias principais: (i)
rendimentos indiretos envolvendo triangulações com a empresa Marca Motors Veículos Ltda,
relativos a aluguéis desviados para a pessoa física; e (ii) depósitos diretos efetuados pela holding
nas contas correntes do administrador. A Autoridade Fiscal considerou o interesse comum e a
atuação conjunta nos fatos geradores para alçar o Sr. Luiz Pereira Martins Pires ao polo passivo na
condição de responsável solidário, com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
10
Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação (fls. 981/1020),
alegando, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração com base no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Arguiram a nulidade por cumulação indevida de penalidades e infrações distintas em
um mesmo documento, violando o artigo 9o do referido decreto, e nulidade da fiscalização por
excesso de prazo legal (superior a 60 dias), conforme artigo 7o, I, § 2o do mesmo diploma.
Como prejudicial de mérito, sustentaram a decadência parcial dos créditos
anteriores a 02/12/2016, pugnando pela aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, sob a tese de que
houve pagamento parcial, ainda que a outro título. No mérito, defenderam que as operações,
tanto as envolvendo a Marca Motors quanto as diretas da holding, ocorreram de forma legal e
corresponderiam a distribuições de lucros. A defesa argumentou que, embora o Auditor tenha
apontado a falta de amparo contábil, a empresa possuía lucros acumulados suficientes e
escrituração (ECF) que demonstraria a capacidade de distribuição ao usufrutuário vitalício, Sr. Luiz
Pires. Contestaram a qualificação da multa, alegando ausência de dolo, fraude ou simulação, além
de seu caráter confiscatório e inconstitucional, e requereram a realização de perícia e diligências
para comprovar a veracidade dos lançamentos contábeis.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/04), ao apreciar a
defesa administrativa, proferiu o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a impugnação. A
decisão a quo rejeitou as preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, entendendo
aplicável o artigo 173, I, do CTN para a multa isolada. No mérito, ratificou o entendimento fiscal de
que a contabilidade apresentada (retificadora/extemporânea) não logrou comprovar a natureza
de lucro isento à época dos pagamentos, mantendo a reclassificação para rendimento tributável, a
multa qualificada e a responsabilidade solidária.
Irresignados com a decisão desfavorável, os Contribuintes interpuseram o presente
Recurso Voluntário, constante à fl. 1171 e ss. Em suas razões recursais, reiteram integralmente as
teses da impugnação: insistem na nulidade por excesso de prazo e inércia da fiscalização (que teria
devolvido a espontaneidade), no cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e na
decadência parcial. No mérito, reafirmam a existência de lucros e a validade da escrituração
retificadora para amparar a isenção, pugnando pelo cancelamento da autuação ou,
subsidiariamente, pela exclusão da responsabilidade solidária e redução da multa.

II – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
1. Da Alegada Nulidade por Excesso de Prazo e Perda da Espontaneidade
A Recorrente dedica extensa parte de seu apelo para arguir a nulidade do Auto de
Infração, sob o fundamento de que a fiscalização teria excedido o prazo legal de 60 dias para
conclusão dos trabalhos e permanecido inerte por período superior, o que, em sua ótica, teria
restaurado a espontaneidade prevista no art. 138 do CTN, validando as retificações efetuadas
tardiamente.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
11
A tese, com a devida vênia, carece de amparo legal.
Primeiramente, é pacífico neste Conselho que os prazos fixados para a conclusão de
procedimentos fiscais (como o do art. 7o do Decreto no 70.235/72) são impróprios, ou seja, seu
descumprimento pode gerar responsabilidade funcional para o Auditor, mas não possui o condão
de fulminar o crédito tributário ou anular o lançamento. A "inércia" alegada não opera a
decadência do direito de lançar antes do prazo quinquenal, nem "reabre" a janela de
oportunidade para o contribuinte sanar irregularidades sem multa.
O parágrafo 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72 é cristalino: "O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores".
No caso em tela, a ciência do Termo de Início de Fiscalização (TDPF) ocorreu muito
antes das retificações da DIRF e da ECD. A tentativa da Recorrente de apresentar uma nova
contabilidade após o início da ação fiscal, buscando justificar pagamentos ocorridos anos atrás,
não produz efeitos perante o Fisco nem restaura a espontaneidade já perdida.
Como bem assentou o voto condutor da DRJ (fls. 1133), que adoto neste ponto:
"11. A apuração de 02 (dois) tipos de operações e de diversos fatos geradores
para cada operação, sem a retenção na fonte do imposto de renda, que resultou
na aplicação de multa isolada para cada ocorrência (fato gerador), traduz, apenas,
as formas e a quantidade de vezes que a contribuinte infringiu o citado
dispositivo, mas jamais em inobservância ao comando contido no art. 9o do
Decreto no 70.235/72."
Não há, portanto, nulidade a ser declarada. O procedimento seguiu o rito legal,
garantindo o contraditório, e a "perda da espontaneidade" é efeito automático e irrevogável do
início da ação fiscal.

2. Do Cerceamento de Defesa
Insurge-se a Recorrente contra o indeferimento do pedido de prova pericial
contábil. Alega que tal prova seria imprescindível para demonstrar a existência de lucros
acumulados capazes de lastrear as distribuições.
Equivoca-se a Contribuinte. O processo administrativo rege-se pelo princípio do
livre convencimento motivado e da verdade material. O julgador é o destinatário da prova,
cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 16, §1o e art. 18 do Decreto
70.235/72).
No presente caso, a materialidade fática é incontroversa. A própria Recorrente
confessa, em suas razões recursais, que a contabilidade que supostamente ampara os lucros é
uma escrituração retificadora, elaborada e transmitida anos após os fatos geradores. Ora, se o
fato (retificação tardia) é admitido, não há necessidade de perito para atestá-lo. A controvérsia
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
12
reside na consequência jurídica desse fato: Pode uma contabilidade feita em 2021 justificar a
isenção de um pagamento feito em 2016?
Ademais, sobre o tema, o CARF editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Essa é uma questão puramente de direito. A Súmula CARF no 163 é taxativa ao
validar o indeferimento fundamentado. Portanto, não houve cerceamento, mas sim o exercício
regular da condução processual, visto que a perícia em nada alteraria a realidade de que, à época
dos pagamentos, não havia apuração de lucros registrada.

III – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
A defesa invoca a aplicação do art. 150, §4o do CTN para sustentar a decadência dos
créditos anteriores a dezembro de 2016, baseada na tese de pagamento parcial.
O argumento não se sustenta diante da natureza da infração. Estamos diante de
exigência de Multa Isolada por falta de retenção de IRRF. A infração é omissiva: a fonte pagadora
deveria reter e não reteve; deveria recolher e não recolheu. Não houve pagamento antecipado a
ser homologado em relação a esta obrigação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo
(REsp 973.733/SC), pacificou a matéria, definindo que, nos casos de lançamento de ofício de multa
isolada, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Nesta sistemática, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Para os fatos geradores ocorridos em 2016: Início da contagem: 01/01/2017; Fim do
prazo (5 anos): 31/12/2021.
Tendo o Auto de Infração sido lavrado e a ciência dada em 29/11/2021, não se
operou a decadência de qualquer parcela do crédito tributário. Afasto, pois, a prejudicial.

IV – DO MÉRITO
1. A Natureza Jurídica dos Pagamentos:
O cerne da lide é a qualificação jurídica dos valores transferidos pela Recorrente ao
seu sócio, Sr. Luiz Pereira Martins Pires, e as triangulações financeiras com outras empresas do
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
13
grupo (Marca Motors, Umuarama Automóveis). A defesa sustenta tratar-se de distribuição de
lucros isenta.
A alegação não se sustenta.
A isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95 não é uma presunção absoluta. Ela
é condicionada à existência de lucros apurados contabilmente. O racional da norma exige que o
lucro exista no mundo fenomênico contábil antes ou concomitantemente à sua distribuição.
A fiscalização comprovou de forma robusta que, nas datas em que o dinheiro saiu
do caixa da empresa (2016, 2017, 2018), não havia escrituração regular que amparasse tais saídas
como lucros. Pelo contrário, os valores transitaram como "Empréstimos", "Despesas" ou sequer
transitaram (Caixa 2).
A tentativa da Recorrente de validar a operação através de escrituração contábil
retificadora (ECD), apresentada somente após o início da fiscalização, é inócua para fins
tributários. A contabilidade serve para registrar a história econômica da empresa; não é um
instrumento de ficção jurídica para reescrever o passado.
Nesse sentido é a decisão da instância a quo:
"O fato de possuir saldo de lucros suficientes [acréscimo do Relator: na
contabilidade nova] a serem distribuídos não implica, obrigatoriamente, que
pagamentos/depósitos efetuados na(s) conta(s)-corrente(s) do sócio fundador e
administrador do grupo econômico UMUARAMA signifiquem distribuição de
lucros."
Se no momento da saída do numerário não havia a demonstração contábil de lucro
apurado, o valor perde a proteção da isenção. Aplica-se, então, o entendimento de que todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a seus sócios, sem causa jurídica comprovada (como o
lucro), constitui remuneração indireta ou retirada pro labore. Sendo remuneração, incide o IRRF,
cuja falta de retenção enseja a multa ora exigida.

2. Da Multa Qualificada (150%)
A Recorrente insurge-se contra a qualificação da multa em 150%, alegando mera
irregularidade formal. Contudo, a análise dos autos revela um cenário de fraude, incompatível
com a boa-fé ou o erro escusável.
A qualificação da penalidade (art. 44, §1o, Lei 9.430/96) impõe-se quando
verificadas as hipóteses dos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) ou 73 (conluio) da Lei no 4.502/64.
No caso em tela, a conduta dolosa exsurge cristalina de três vetores fáticos inafastáveis apontados
no Relatório Fiscal (Itens 23, 29, 30, 35 e 51 do Relatório Fiscal):
Item 23: "No presente caso, é de se notar que as novas escriturações contábeis
digitais apresentadas no decorrer do procedimento fiscal são passíveis de terem
sido forjadas ante as demandas da fiscalização [...] porquanto, em diversos casos,
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
14
lançamentos milionários anteriormente contabilizados em contas de Caixa foram
simplesmente excluídos sem quaisquer justificativas plausíveis."
Item 29: "...valores por vezes eram depositados em suas contas correntes
indiretamente por terceiros e não constavam da contabilidade das empresas
desse conglomerado econômico, o que evidenciou a existência de uma
contabilidade paralela, de “Caixa 2”, no núcleo empresarial desse administrador."
30. "Os elevados montantes envolvidos em transações não contabilizadas em
vários anos, em diversas empresas, não apenas atestam que a contabilidade de
empresas vinculadas a LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES não espelha a realidade de
transações por elas efetuadas, mas também afastam a possibilidade de equívocos
e evidenciam estratégias para remunerar indiretamente o dirigente mor das
empresas do Grupo UMUARAMA. "
Item 35: "Nesse contexto, um caso bastante exemplificativo das alegações
desencontradas dos envolvidos merece ser explorado. Ao ser intimado a
esclarecer os motivos pelos quais havia recebido os depósitos abaixo listados,
contabilizados em contas de “EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS” pela UMUARAMA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, o administrador dessa empresa alegou
primeiramente que seriam relativos a “Valores recebidos a título de distribuição
de lucro/dividendos ou adiantamentos da Umuarama Administração e
Participação LTDA, ou por conta e ordem da mesma"
Item 51: "No entanto, a grande maioria desses valores ou não foi contabilizada,
ou foi registrada como “Empréstimos a Terceiros” pela referida holding sem a
regular contabilização de IOF e de juros."
De fato, a Contribuinte manteve, durante anos, pagamentos vultosos à margem da
escrituração contábil oficial ("Caixa 2"). O dinheiro transitava pelas contas bancárias, mas não
pelos livros contábeis, impedindo o Fisco de conhecer a ocorrência do fato gerador. Isso se amolda
perfeitamente ao art. 71, I da Lei 4.502/64 ("impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária").
E, ainda: Quando os valores eram registrados, recebiam a rubrica de "Empréstimos
a Terceiros" ou "Adiantamentos", sem a incidência de encargos financeiros típicos de mútuos. Essa
prática visava alterar as características essenciais da operação (art. 72), dando aparência de
negócio jurídico oneroso (empréstimo) para mascarar o que era, de fato, remuneração ou retirada
pro labore, evadindo-se da tributação na fonte.
E, mais: A tentativa de retificar a contabilidade (ECD) e as declarações (DIRF)
somente após a intimação fiscal não denota boa-fé, mas sim o dolo de encobrir o ilícito. A
"fabricação" de lucros retroativos em uma contabilidade nova é prova cabal de que a Recorrente
sabia que a situação original era irregular e tentou ludibriar a autoridade fiscal, construindo uma
realidade documental fictícia.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
15
Portanto, não estamos diante de divergência interpretativa, mas de conduta
intencional voltada à supressão de tributo. A multa de 150% não é confiscatória; é a sanção
proporcional à gravidade da lesão ao erário provocada pelo dolo.
Quanto à alegação de confisco ou inconstitucionalidade, este Conselho
Administrativo está impedido de afastar a aplicação de lei por tais fundamentos, conforme Súmula
CARF no 2.
Entretanto, o percentual aplicado deve ser reduzido por força de alteração
legislativa superveniente mais benéfica, devido à alteração promovida pela Lei no 14.689,
publicada em 20 de setembro de 2023. A nova redação do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 estabelece que a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100% (cem por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Por fim, em sede de sustentação oral, a Defesa invocou a aplicação do Tema 487 do
STF, pugnando pela limitação da multa ao patamar de 20%, sob a alegação de caráter
confiscatório.
O pleito, contudo, não prospera dada a nítida distinção jurídica com o precedente
invocado. O Tema 487 trata de limites para multas isoladas decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias, ou seja, falhas em deveres instrumentais. Diversamente, a sanção exigida
nestes autos (art. 9o da Lei no 10.426/02) penaliza a falta de retenção do imposto, configurando
infração material pelo inadimplemento de obrigação pecuniária, agravada, in casu, pela conduta
fraudulenta.
Para multas de caráter punitivo dessa natureza, a jurisprudência da Suprema Corte
baliza o princípio do não confisco no teto de 100% do valor do tributo. Desse modo, a redução já
promovida neste voto por força da retroatividade da Lei no 14.689/2023 — fixando a penalidade
em 100% — mostra-se suficiente para adequar a sanção aos parâmetros constitucionais de
proporcionalidade, afastando a aplicação do teto de 20% previsto para obrigações acessórias.

3. Da Responsabilidade Solidária
Neste ponto, a Recorrente Luiz Pereira Martins Pires pede sua exclusão do polo
passivo. Contudo, sua responsabilidade é objetiva e direta, fundamentada na convergência dos
arts. 124, I e 135, III do CTN.
A defesa tenta reduzir a questão ao mero inadimplemento da pessoa jurídica.
Todavia, a situação dos autos é de responsabilidade por ato ilícito.
Com referência ao Art. 124, I, a jurisprudência do STJ encontra-se pacificada, no
sentido de definir que o "interesse comum" não é apenas econômico, mas o interesse jurídico na
realização do fato ilícito. O Sr. Luiz não foi um mero espectador; ele foi o beneficiário direto dos
recursos não tributados. Houve um conluio entre a pessoa física (que recebeu sem pagar imposto)
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726000/2021-67
16
e a jurídica (que pagou sem reter), ambas unidas pelo propósito comum de lesar o Fisco. Onde há
proveito comum da fraude, há solidariedade na dívida.
Quanto à Infração à Lei e Excesso de Poderes (Art. 135, III), o administrador tem o
dever legal de zelar pelo patrimônio da empresa e recolher os tributos. Ao autorizar a saída de
milhões de reais a título de "empréstimos simulados" ou via "Caixa 2" em seu próprio favor, o
Recorrente agiu com excesso de poderes (desviando a finalidade social da empresa para
enriquecimento pessoal) e infração à lei (artifício doloso para sonegação).
A dissolução patrimonial da empresa em favor do sócio, sem o devido suporte
contábil e fiscal, configura ato de gestão temerária e fraudulenta. Como bem asseverou a decisão
da DRJ, não se pode dissociar a pessoa do sócio (beneficiário) da pessoa do administrador (autor
do ilícito). Ele tinha o domínio do fato: ordenou o pagamento, recebeu o valor e omitiu a
tributação.
Dessa forma, a sujeição passiva solidária é inafastável, devendo o Recorrente
responder com seus bens pessoais pelo cumprimento da obrigação tributária principal e pelas
multas decorrentes de seus atos dolosos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida quanto à procedência do
lançamento, à rejeição das nulidades e à manutenção da qualificação da multa e da
responsabilidade solidária.
Todavia, em observância ao princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, reduzo, de ofício, o percentual da multa
qualificada aplicada de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento), nos
termos da nova redação do art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, conferida pela Lei no
14.689/2023.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1278
DF CARF MF
Original